Tribunal: TJMT
Processo: 1010955-35.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010955-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SOLLO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.960.913/0001-07 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAPERI CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTAO DE PROJETOS LTDA - CNPJ: 39.936.155/0001-70 (APELADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDICAÇÃO DE
RECUSA NO RECEBIMENTO DE PAGAMENTO, OU DAR QUITAÇÃO NA DEVIDA FORMA – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ORIGINADA DE FRAUDE E SUPERFATURAMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso específico, a apelante pretende efetuar o d
epósito em juízo de quantia, pois não concorda com o valor cobrado pela apelada, por entender estar superfaturado. Todavia, a ação de consignação em pagamento tem o objetivo de quitação de dívida líquida e certa, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

“(...) O pagamento em consignação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pelo consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu cumprimento, esta não presente aos autos“
(N.U 1002223-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010955-35.2021.8.11.0041

APELANTE: SOLLO CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO: RAPERI CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO DE PROJETOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOLLO CONSTRUÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de indeferimento da petição inicial da ação de consignação em pagamento e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º c/c § 6º, do CPC.

A apelante menciona que
os julgadores devem balizar-se pelo primado da análise do mérito e sempre que possível, deve superar vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção;
afirma que “
a r. sentença proferida pelo juízo de piso carece de adequada fundamentação, visto que ignorou o conjunto da postulação inicial, não cumprindo com a devida prestação jurisdicional
”; cita que apesar dos limites da ação de consignação em pagamento, o entendimento jurisprudencial dominante no STJ é no sentido do cabimento de discussão de cláusulas contratuais que impliquem na verificação da exatidão do depósito a ser realizado.

Assevera que nada impede a
realização de depósito de valores inferiores ao que foi estipulado contratualmente, como no presente caso, em que a Ordem de Compra (id. 52180081) possui valor (superfaturado) de R$ 26.010,00 e o que se pleiteia a ser pago em consignação é o montante de R$ 13.659,60.

Prequestiona negativa de vigência ao
art. 5º, incisos XXXV, LXXVIII e LV, da Constituição Federal, arts. 334 e 335 do Código Civil, art. 322, §2º e 489, §1º do CPC, bem como REsp 275.979/SE e AgRg no REsp 817.530/RS. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o prosseguimento da ação, ou, subsidiariamente, que seja determinada a consequente emenda à inicial.

A apelada apresenta contrarrazões e postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a demanda e alegou que
foram realizadas por seu ex-colaborador a aquisição de produtos junto à ré sem autorização de sua diretoria, e ainda em valores na média de 70% superior ao praticado no mercado; citou que recebeu as mercadorias, mas não concorda com o pagamento “superfaturado.” Busca a autorização do depósito do valor que entende justo e devido, em R$ 13.659,60, e ao final, julgada procedente a demanda para que seja declarada extinta a obrigação.

Com efeito, estabelece o
artigo 335 do Código Civil:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

No caso específico, a apelante pretende efetuar o d
epósito em juízo de R$ 13.659,60, pois não concorda com o valor cobrado pela apelante, por entender estar superfaturado, mas a ação de consignação em pagamento tem o objetivo de quitação de dívida líquida e certa.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS BOLETOS - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS - AUSÊNCA DOS REQUISTOS AUTORIZADORES DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade. Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme inciso I do artigo 335, bem como os artigos 370 e 371, todos do Código de Processo Civil. O não recebimento do boleto bancário para pagamento da dívida não justifica a mora ou inadimplemento.
Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, o devedor deve buscar o adimplemento de obrigação que contraiu, pois é ciente do valor e da data de vencimento
.

O pagamento em consignação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pelo consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu cumprimento, esta não presente aos autos
“
(N.U 1002223-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONEXÃO - AÇÃO DE DESPEJO - DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO DE ALUGUÉIS - VALORES ALEATÓRIOS - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE RETOMADA DO IMÓVEL - OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO CONSIGNATÓRIO E PROCEDÊNCIA DO DESPEJO.- O ajuizamento da ação de consignação em pagamento, para depósito de aluguéis pelo locatário, não impede o ajuizamento de ação de despejo por parte do locador, que em contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado pode pedir o imóvel por denúncia vazia, nos termos dos artigos 57, ambos da Lei n. 8.245/91, após transcorrido o prazo da notificação prévia.- A ação de consignação em pagamento somente se presta a quitação de dívida líquida e certa, não admitindo discussões acerca do valor devido, motivo pelo qual o depósito de valor aleatoriamente estabelecido pelo devedor não tem o condão de liberá-lo da obrigação de pagar, não sendo possível realizar o acertamento da relação no bojo da consignação. - Considerando a vigência por prazo indeterminado do contrato de locação, bem como a inexistência de intenção do locador de permanecer com a relação em decorrência de divergência no valor do aluguel, deve ser confirmada a procedência do despejo, especialmente se não demonstrado na ação motivos para se afastar a retomada do bem.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.105684-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2022, publicação da súmula em 03/10/2022)

Friso que na petição inicial a autora mencionou que foi enviado pelo diretor do Grupo Raperi diversas documentações que haviam sido trocadas com o ex-colaborador, “
momento em que se identificou que o comprador estava aprovando pedidos de compra sem a devida autorização da diretoria da requerente, pois o mesmo enviava documentos falsos (pedido de compra feito em Excel) que fogem completamente do padrão realizado via sistema pelo GRUPO SOLLO
.”

Menciona que está
“demonstrada a inidoneidade dos procedimentos de compra (produtos superfaturados), sendo que a requerida discorda em receber os valores justamente praticados no mercado, conforme pode ser observado nos orçamentos colacionados aos autos (03 praças diferentes) (...)”
.

Mesmo em uma interpretação lógico-sistemática, é nítida a pretensão da apelante em efetuar o d
epósito em juízo de R$ 13.659,60, pois não concorda com o valor cobrado pela apelada, por entender estar superfaturado. Se correta tal tese, certamente necessitaria de dilação probatória para se alcançar o valor correto.

A dívida não é líquida e certa, principalmente diante da alegação da apelante de que houve superfaturamento e fraude, de modo que deve ser mantida a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023